Tribunal: CARF
Processo: 10183.747132/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.747132/2019-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.026 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
HEBER MEDEIROS LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, com ou sem vínculo
empregatício, não incluídos na declaração de ajuste anual de imposto de renda
de pessoa física, servem de base para o lançamento de ofício.
DIRPF. ALTERAÇÃO DA FORMA DE TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF
No 86.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.747132/2019-70
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.026 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.747132/2019-70

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls.
29/33) relativa ao exercício 2016, ano-calendário 2015, que resultou na apuração de
saldo de imposto a restituir de R$ 0,00.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foi apurada a seguinte infração:

Cientificado do lançamento em 16/12/2019 (fl. 35), o contribuinte apresentou, em
19/12/2019, a impugnação de fl. 3, na qual alega, em síntese, que na retificadora ficou
faltando informar as contribuições para a previdência oficial, dependentes e despesas
médicas, e que os impostos devidos já foram descontados na fonte na data da declaração
original.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2016
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem Ementa na forma da Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.026 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.747132/2019-70

Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tentou realizar a retificação da declaração fins de modificar a modalidade de
apuração, de modo a comprovar as despesas médicas, despesas dos dependentes e demais
comprovações pertinentes a seus rendimentos — que são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos — mas foi obstado pelo Fisco.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão, no valor de R$ 34.063,25.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
O contribuinte não contesta a omissão de rendimentos apurada, mas alega que na
retificadora ficou faltando informar as contribuições para a previdência oficial,
dependentes e despesas médicas, e que os impostos devidos já foram descontados na
fonte na data da declaração original.
O imposto pago, R$ 3.185,66, foi considerado no lançamento, conforme se verifica na
apuração do imposto devido, à fl. 32.
Observa-se que o contribuinte optou pelo desconto simplificado de 20%, que substitui
todas as demais deduções, como contribuições à previdência oficial, dependentes e
despesas médicas, na forma do art. 10 da Lei no 9.430/96:
Art. 10. O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que substituirá todas as
deduções admitidas na legislação, correspondente à dedução de 20% (vinte por cento)
do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual,
independentemente do montante desses rendimentos, dispensadas a comprovação da
despesa e a indicação de sua espécie, limitada a: (...)
Ainda, a solicitação da inclusão das contribuições à previdência oficial, dependentes e
despesas médicas corresponde a verdadeiro pedido de retificação da declaração, o que
só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.026 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.747132/2019-70

lançamento, na forma do art. 147, §1o, do Código Tributário Nacional, Lei no
5.172/1966:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
No caso não resta comprovado erro de fato, uma vez que a escolha pela declaração
simplificada é uma opção do contribuinte, e já houve a notificação do lançamento.
Dessa forma, não há como acatar o pleito do contribuinte.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, para manter o crédito tributário
apurado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 61
DF CARF MF
Original